Tribunal: CARF
Processo: 19515.001850/2009-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001850/2009-08
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-000.870 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
6 de agosto de 2020
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Recorrente
ANA CRISTINA DE CAMPOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil preste as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução,
consolidando o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal que deverá
ser cientificada à contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30 (trinta) dias.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Márcio Augusto Sekeff Sallem,
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini. Ausente o Conselheiro Luís
Henrique Dias Lima.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto da decisão (fls. 349 a 357) que julgou
improcedente a impugnação apresentada contra o Auto de Infração (fls. 228 a 271) de IRPF, do
ano-calendário 2005, em decorrência da apuração de omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários de origem não comprovada.
O valor original do crédito tributário lançado (imposto, juros e multa no
percentual de 75%) é de R$ 329.720,90 (fl. 2).
A impugnação foi julgada improcedente em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2005
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001850/2009-08
Fl. 3153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-000.870 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001850/2009-08

DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do imposto
correspondente, sempre que o titular da conta bancária, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em
sua conta de depósito.
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE IMPUGNAÇÃO.
Pedido que se indefere por falta de previsão legal.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIDO.
Deve ser indeferido o pedido de diligência quando for prescindível para o deslinde da
questão a ser apreciada, contendo o processo os elementos necessários para a formação
da livre convicção do julgador.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte foi cientificada da decisão em 17/04/2013 (fl. 361 a 365) e
apresentou recurso voluntário em 17/05/2013 (fls. 364 a 365) sustentando que os valores
recebidos não representam renda, são de alugueis administrados por seu pai e foram recebidos na
conta conjunta que mantêm juntos.
Sem contrarrazões.
o.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira , Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
Aduz a recorrente a improcedência do lançamento porque os depósitos em conta
bancária conjunta com seu pai que foram identificados pela Fiscalização não representam renda
e, sim, aluguéis administrados por ele.
A Lei no 9.430, 27 de d z mb d 1996, v g u § 5 ̊ d . 6 ̊ d L n ̊ 8.021,
de 12 de abril de 1990, abaixo reproduzido:
Art. 6° O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização dos
sinais exteriores de riqueza.
(...)
§ 5 b m n d nd u d m b m d u
realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não comprovar a
origem dos recursos utilizados nessas operações. (...)
Sob a égide do dispositivo legal suprimido, exigia-se a prévia demonstração de
sinais exteriores de riqueza pelo agente fiscal para o lançamento de ofício com base na renda
presumida decorrente de depósitos ou aplicações realizadas junto a instituições financeiras.
Fl. 3154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-000.870 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001850/2009-08

P g d d d 1 ̊ d j n d 1997, . 42 d L
no 9.430/96, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos com base em depósitos
bancários cuja origem dos recursos creditados em conta de depósito ou de investimento mantida
em instituição financeira não for comprovada pelo titular, após regular intimação para fazê-lo.
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00 (oitenta mil Reais).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
Segundo o preceito legal, os extratos bancários possuem força probatória,
recaindo o ônus de comprovar a origem dos depósitos sobre o contribuinte, por meio de
documentação hábil e idônea, sob pena de presunção de rendimentos tributáveis omitidos em seu
nome.
O que se tributa não são os depósitos bancários, como tais considerados, mas a
omissão de rendimentos representada por eles. Os depósitos bancários são apenas a forma, o
sinal de exteriorização, pelos quais se manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples
indício de existência de omissão de rendimentos.
Esse indício transforma-se na prova da omissão de rendimentos apenas quando o
contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar a origem dos recursos aplicados em tais
depósitos, após regular intimação fiscal, nega-se a fazê-lo, ou não o faz, a tempo e modo, ou não
o faz satisfatoriamente.
É função privativa da autoridade fiscal, entre outras, investigar a aferição de renda
por parte do contribuinte, para tanto podendo se aprofundar sobre o crédito dos valores em
contas de depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e
intimar o sujeito passivo da conta bancária a apresentar os documentos, informações ou
esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência, ou não, de omissão de rendimentos.
Para o lançamento tributário com base nesse dispositivo de lei nem m m
necessidade de descortinar a origem do crédito bancário na obtenção de riqueza nova pelo titular
da conta ou mostrar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem
comprovada.
Fl. 3155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-000.870 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001850/2009-08

Na mesma linha de entendimento é o Enunciado da Súmu d CARF n ̊ 26:
Súmu CARF n ̊ 26: A un ã b d n . 42 d L no 9.430/96 d n
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
A presunção do art. 42 da Lei no 9.430/96 é relativa, podendo ser afastada por
prova em contrário a cargo do contribuinte, no caso, da recorrente. Trata-se de ônus do
contribuinte, conforme preconiza o art. 36 da Lei n° 9.784/99:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
A comprovação da origem deve ser feita pelo contribuinte de forma
individualizada, a fim de permitir a mensuração e a análise da coincidência entre as origens e os
valores creditados em conta bancária.
Como regra geral a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o
direito de fazê-lo em outro momento processual.
Contudo, tendo o contribuinte apresentado os documentos comprobatórios no
voluntário, razoável se admitir a juntada e a realização do seu exame, pois seria por demais
gravoso e contrário ao princípio da verdade material a manutenção do lançamento sem a análise
das provas constantes nos autos.
Em sede de recurso voluntário, a recorrente anexou os documentos de fls. 366 a
3.150, que comprovam que os depósitos referentes ao ano-calendário 2005 se referem aos
aluguéis recebidos por seu pai na condição de administrador da Imobiliária Carlos de Campos.
Os documentos estão agrupados em relatórios mensais, onde consta o nome dos
locatários, a data de vencimento e o valores dos aluguéis. Na sequencia, há o recibo dos aluguéis
emitidos pela Imobiliária Carlos de Campos a cada um desses locatários.
O processo administrativo fiscal é regido por diversos princípios, dentre eles o da
verdade material, que impõe a perseguição pela realidade dos fatos (prática do fato gerador)
praticados pelo contribuinte, podendo o julgador, inclusive de ofício, independentemente de
requerimento expresso, realizar diligências para aferir os eventos ocorridos.
Além disso, esta é a ultima instância administrativa para derradeiro
reconhecimento, e não sendo atendido, o contribuinte não hesitará em buscar a tutela do seu
direito no Poder Judiciário, o que exigiria do Fisco enfrentar a mesma situação, com as provas
apresentadas em juízo.
Nesse sentido é o entendimento desse Órgão:
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício:
2005
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
ALUGUÉIS.
PROVAS
APRESENTADAS. PROCEDÊNCIA. Restando comprovada nos autos a percepção,
pelo interessado, de rendimentos considerados omitidos, a autoridade administrativa
tem o poder-dever de efetuar o lançamento de ofício. Tendo o contribuinte se
desincumbido do ônus de provar que a omissão de rendimentos é menor do que o valor
lançado, reduz-se o valor da omissão de rendimento.
(Acórdão no 2202-005.795, Relator Conselheiro Martin da Silva Gesto, Segunda Turma
Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção, Publicado em 29/01/2020).
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001 IRPF. (...)
Fl. 3156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-000.870 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001850/2009-08

PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL. Sendo interesse
substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-se de todas as provas e
circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da verdade material. Admite-se
documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são titulares os
contribuintes, quando em confronto com a ação do Estado, ainda que apresentada a
destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas, desde que elas reúnam
condições para demonstrar a verdade real dos fatos.
(Acórdão no 2003-002.015, Relator Conselheiro Wilderson Botto, Terceira Turma
Extraordinária da Segunda Seção, Publicado em 08/06/2020).
Nestes termos, entendo que o processo ainda não está em condições de ter um
julgamento justo, razão por que voto no sentido de tê-lo convertido em diligência, a fim de que o
setor competente na unidade preparadora adote as seguintes providências:
(i) promova o cotejo entre os dados apresentados na documentação citada e os
depósitos bancários de origem não comprovada, a fim de verificar se houve ou não a
comprovação inequívoca;
(ii) elaborar, se for o caso, novo Demonstrativo Fiscal, detalhando os valores
acatados e os valores mantidos em decorrência da realização da presente diligência;
(iii) elaborar relatório circunstanciado, dando-se vista à recorrente para, querendo,
pronunciar-se.
Após vencido o prazo, os autos deverão retornar a este Colegiado para inclusão
em pauta de julgamento.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento do recurso em
diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
preste as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução, consolidando o
resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal que deverá ser cientificada à
contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30 (trinta) dias.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 3157
DF CARF MF
Documento nato-digital